Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752430-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREA DANIELLE DE ARAUJO RECORRIDO: EDUARDO BATISTA BARBOSA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente, por ocasião da interposição do recurso especial, requereu a concessão da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Dessa forma, torno sem feito a determinação de recolhimento em dobro do preparo exarada na decisão de ID no 30658119. Outrossim, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 30676570, visto que restou prejudicado com a revogação da determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Cumpra-se a parte final da decisão de ID no 30658119, intimando-se o recorrido para contrarrazões ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007